Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701966-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERY &amp; NERY SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: CHICKEN GUARA FAST FOOD - LANCHONETE LTDA - ME, JOAO PAULO RODRIGUES COSTA DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NERY &amp; NERY SERVIÇOS LTDA, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, na Ação de Cumprimento de Sentença proposta em desfavor de CHICKEN GUARA FAST FOOD - LANCHONETE LTDA – ME e JOAO PAULO RODRIGUES COSTA. Analisando os fundamentos e os pedidos do recurso interposto, percebe-se que a parte agravante pleiteia a concessão da medida liminar, mas não fundamenta os requisitos autorizadores, tampouco cadastra o presente recurso com a informação necessária de pedido liminar. Diante disso, determino a intimação da parte agravante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover a adequação da fundamentação do recurso ao pedido liminar, sob pena de prosseguimento do agravo de instrumento sem apreciação da tutela recursal. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2022 12:43:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora